Tribunal: TJES
Processo: 5005836-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL INACIO RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005836-22.2023.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: RAFAEL INACIO RODRIGUES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATA O AUTOR QUE RECEBEU E-MAIL INFORMANDO SOBRE CONTRATAÇÃO DE UM PLANO VIVO, O QUAL DESCONHECE. NARRA QUE FORAM FEITAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS, SEM SEU CONSENTIMENTO, BLOQUEANDO SUA PERMISSÃO DE ACESSO. ENDEREÇO DE COMPRA EM OUTRO ESTADO. OPERADORA QUE COMEÇOU A INCLUIR COBRANÇAS DO REFERIDO PLANO EM SUA CONTA. TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO A PARTE REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A DAR ADEQUADO TRATAMENTO AOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR RAFAEL INACIO RODRIGUES. CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO, AO FUNDAMENTO DO DESCASO PERANTE O CONSUMIDOR APÓS TANTAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO, DEMONSTRADO ESFORÇO EXCESSIVO E DESARRAZOADO JUNTO À REQUERIDA, OCASIONANDO O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL, VISTO QUE O PROBLEMA NÃO FORA SOLUCIONADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)